Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-89.2019.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DERING - CPF: 622.097.601-00 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), FRANCISCA APARECIDA BECKER - CPF: 032.500.741-10 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.

VOO NACIONAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CORREÇÃO DE OFICIO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Trata-se de ação na qual os recorrentes postulam indenização por danos morais e materiais, haja vista, terem adquirido passagens, voo para o dia
12/06/2019
às
04:10h
da manhã, com saída de Cuiabá/MT, conexão em Guarulhos/SP, e Salvador/BA, com destino final a cidade de Ilhéus/BA, com horário previsto para a chegada às
16:15h
da tarde do mesmo dia. Contudo, foram informados por meio de ligação telefônica a respeito do cancelamento dos voos na véspera da viagem, o que lhes trouxe muito transtorno, e tendo em vista que, já haviam adquirido um
pacote de diárias em hotel
na cidade de Ilhéus, tiveram que realizar a viagem de carro próprio. Ademais, tiveram que custear todas as despesas com combustível, hospedagem e alimentação na estrada.

2.

Proferida sentença de mérito que,
julgou improcedente os pedidos com relação a reclamada

SV VIAGENS LTDA
, e
parcialmente procedente os pedidos, para condenar a reclamada OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e R$ 3.851,60 (três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) a título de danos materiais
com juros de 1% ao mês a partir do desembolso.
Insurgência da parte autora requerendo a condenação da
SV VIAGENS LTDA
.

3.

Em se tratando de empresa em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação
. Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE.

4.

Assim, como no caso dos autos a
participação da empresa reclamada se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser aplicada a ilegitimidade passiva.

5.

Não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento quanto ao cancelamento/alteração dos voos que se deu de forma unilateral pela companhia aérea, inicialmente a pedido dos autores, o que acarreta ilegitimidade passiva.

6.

Com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz deve reconhecer em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, matéria referente a ausência de legitimidade.

7.

Sentença que constou improcedência com relação a reclamada
SV VIAGENS LTDA
, contudo, se trata de extinção sem mérito.

8.

Sentença reformada apenas para declarar a ilegitimidade passiva da reclamada SV VIAGENS LTDA., e julgar extinto o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

9.

Determino a retificação do polo passivo para constar SV VIAGENS LTDA, conforme solicitado em contestação.

10.

Recurso conhecido improvido

11.

Condeno a
Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021